Tribunal: TJBA
Processo: 8010598-06.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010598-06.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE SANTOS RODRIGUES DA CUNHA

Advogado(s)
:
RONIVON ANDRADE DANTAS, JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE DEUSIMAR BERNARDO DE ANDRADE registrado(a) civilmente como DEUSIMAR BERNARDO DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
TONY NOVAIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS OU DE DÍVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eliene Santos Rodrigues da Cunha contra sentença proferida no Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Interditos da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente a ação de inventário negativo ajuizada pelas irmãs do falecido Deusimar Bernardo de Andrade, reconhecendo a inexistência de bens a inventariar e extinguindo o processo. A apelante pleiteia a anulação da sentença e a exclusão de uma das requerentes da condição de inventariante, alegando existência de herdeiros não contemplados e de possível patrimônio omitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que contradigam a inexistência de bens e herdeiros necessários do falecido, a justificar a improcedência do pedido de inventário negativo; e (ii) avaliar se houve má-fé na condução do processo pelas autoras, especialmente quanto à omissão de outros sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso
sub judice
, a Apelante busca a anulação da sentença proferida no inventário negativo, argumentando que as Apeladas não comprovaram, de forma efetiva, a inexistência de bens ou de herdeiros necessários do falecido Deusimar Bernardo de Andrade.

4. O inventário negativo é instituto admitido no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de formalizar, perante o Poder Judiciário, a inexistência de bens deixados por pessoa falecida, evitando futuras exigências indevidas por parte de terceiros e viabilizando o cumprimento de obrigações que dependam de regularização sucessória.

5. O inventário negativo possui natureza declaratória e tem como finalidade atestar judicialmente a inexistência de bens deixados por pessoa falecida, bastando para sua procedência a comprovação de ausência de patrimônio, independentemente da existência de herdeiros.

6. Anote-se que as irmãs do falecido, Deusimar Bernardo de Andrade, propuseram ação de inventário negativo, alegando que o falecido não deixou bens, dívidas ou descendentes, conforme declarado na petição inicial
(ID 75773513
). A certidão de óbito anexada aos autos confirma tais informações
(ID 75773518)
, atestando, inclusive, que ele faleceu solteiro e sem filhos.

7. Para corroborar a alegação de ausência de bens, foram juntadas duas certidões negativas de propriedade, emitidas pelos cartórios de registro de imóveis de Juazeiro/BA (
IDs 75773520 e 75773521
), em nome do de cujus, nas quais consta expressamente a inexistência de imóveis registrados em seu nome na data de emissão. Referidos documentos, dotados de fé pública, não foram objeto de impugnação pela parte adversa. Além disso, o INSS informou que o falecido não deixou nenhum dependente cadastrado no sistema de benefícios (
ID 75773566)
e as certidões de óbito de
ID 75773558
apontam a morte do genitor e genitora do Sr Deusimar (
ID 75773518),
o que corrobora a tese de ausência de herdeiros (ascendentes e descendentes).

8. Assim, as Apeladas comprovaram documentalmente a inexistência de bens em nome do falecido, por meio de certidões negativas emitidas pelos cartórios de registro de imóveis e declaração do INSS, não havendo qualquer impugnação idônea apresentada pela apelante.

9. A alegação genérica de existência de outros herdeiros carece de prova mínima, sendo insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados aos autos.

10. As alegações da apelante carecem de base probatória e revela, em verdade, pretensão de participação no inventário em virtude de ação trabalhista em tramitação, o que, por si só, não descaracteriza a natureza do inventário negativo nem impede seu regular processamento, diante da demonstração de inexistência de bens.

11. Com efeito, a alegação genérica de existência de bens e de outros herdeiros encontra-se desprovida de qualquer lastro probatório. O sistema processual civil brasileiro exige que as partes apresentem um mínimo de prova para sustentar suas alegações e para terem legitimidade em apresentar recursos. A Apelante limitou-se a arguir a existência de outros herdeiros em um inventário negativo, no entanto, olvidou de apresentar qualquer indício probatório.

12. A suposta existência de ação trabalhista em que o falecido figura como parte não foi comprovada nos autos, e eventual crédito futuro deverá ser discutido na instância competente, não impedindo o regular processamento do inventário negativo.

13. A responsabilidade dos herdeiros por dívidas do falecido limita-se ao valor da herança recebida, conforme disposto no art. 1.792 do Código Civil, inexistente no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inventário negativo pode ser homologado judicialmente mediante prova da inexistência de bens, independentemente da existência ou não de outros herdeiros.

2. Alegações genéricas sobre patrimônio ou sucessores omitidos não afastam a validade de inventário negativo regularmente instruído com certidões oficiais.

3. A inexistência de bens descaracteriza qualquer responsabilidade patrimonial dos herdeiros e não impede futura discussão de dívidas em instância competente

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.792, 1.829, IV, 1.840 e 1.845; CPC, arts. 85, §11º, e 931.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)